Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016074-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JOAO MARCHIONI DE FEO - CPF: 021.392.288-63 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE
DE
SCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO E

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL
– LEI
N.
9.514/97 –
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA
-
NÃO DEMONSTRADA
–

LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO – ARREMATAÇÃO EFETIVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E
RISCO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – SUSPENSÃO DOS EFEITO DO LEILÃO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
–
RECURSO PROVIDO
.

Para a expropriação extrajudicial de imóvel deve ser observado o procedimento previsto na Lei n. 9.514/97, que exige a prévia intimação pessoal para a purgação da mora e, apenas em casos excepcionais ocorrerá por edital, sob pena de nulidade.

I
mpõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender
os efeitos do leilão se demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CP
C).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016074-95.2024.8.11.0000 de decisão da2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Desconstituição de Ato Jurídico e Cancelamento de Registro de Carta de Adjudicação, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do leilão do imóvel.

O agravante alega que não ocorreu a constituição em mora porque a notificação foi encaminha para endereço diverso do bem financiado, bem como nunca foram enviados avisos nesse sentido.

Diz que o agravado não aceitou a proposta de renegociação, e, sem qualquer comunicação, consolidou a propriedade em seu nome e está prestes a ir a leilão no próximo dia 21.

Assegura que sempre residiu nesse local, e não é possível alegar que ele estaria em lugar incerto e não sabido, logo, a intimação da mora jamais poderia ser feit
a
por edital.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
220061684
).

Contraminuta no Id.
225045698
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou
a demanda a fim de obter a anulação do procedimento de Execução Extrajudicial movido pelo apelado para expropriação do imóvel com matrícula n.

37.769,
do

S
egundo Serviço Notarial e

Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
.

Requereu a tutela de urgência para que o leilão fosse suspenso, em razão d
a nulidade da intimação por edital
para purgar a mora
, visto que
a
intimação pessoal
foi dirigida para endereço incorreto.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Assim,
deve ser analisado o preenchimento desses requisitos.

Sobre a questão, a Lei n. 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel
determina
a necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora:

Art. 26, § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do
registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto noart. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973(Lei de Registros Públicos).

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

§ 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio.

§ 4o-B

Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.

Neste caso
, a documentação anexada indica que

a
tentativa de
intimação pessoal foi realizada somente na Rua N, n. 104, casa 21, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá-MT
, sendo certificado
em 21-9-2023
que se trata de “
endereço ignorado e incerto
” e “
percorrido a rua o número não foi localizado
”

(Id.
158763207
, dos autos de origem).

Depois já foi efetuada a intimação por edital.

Diante disso, uma vez que o
agravado
não demonstrou que houve tentativa de
intimação pessoal no imóvel dado em garantia fiduciária e nem de envio por contato eletrônico (art. 4o-B, do art. 26, da Lei n. 9.514/1997)
,
não
ficou demonstrado, nesse juízo de cognição sumária, que
atendeu aos requisitos legais antes de efetuar a intimação por edital, o que
demonstra a probabilidade do direito do autor.

E o perigo de dano é evidente, pois o leilão já foi realizado e o imóvel foi arrematado
(Id.
161728607
, 1o grau).

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a liminar deve ser deferida, o que, no entanto, poderá ser revisto pelo juízo de origem
se
após dilação probatória
for verificado o contrário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –IMÓVEL– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE –SUSPENSÃODOSLEILÕESE SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu osleilõesdeimóvelobjeto de alienação fiduciária até que se
analise na primeira instância a regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.

(N.U 1005500-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 09/06/2021)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ser a execução extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97 forma excepcional de cobrança, só poderá ser efetivada mediante obediência estrita a todos os ditames legais. É dizer, o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel deverá
obedecer regras
como a intimação pessoal do executado para purgação da mora. 2. Ademais, embora a lei preveja a utilização da notificação por edital, tenho que tal não se consubstancia em mera faculdade conferida ao exequente, mas, ao contrário, destina-se, exclusivamente, às hipóteses em que restam frustradas todas as tentativas de localização dos mutuários, e em que estes, realmente, encontram-se em local incerto ou não sabido. 3. Dessa forma, a prova dos autos não demonstra que o procedimento de execução extrajudicial adotado pela Caixa Econômica Federal observou todas as exigências legais necessárias à consolidação da propriedade e consequente extinção do contrato. Nessa senda, tenho que é nula a notificação editalícia, porquanto não há comprovação de que
o Oficial do Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC diligenciou em efetivar a notificação no local da situação do imóvel em questão. 4. Com a anulação da notificação via edital, consequentemente torna-se nulo o procedimento de consolidação da propriedade manejado pela Caixa Econômica Federal, devendo ser reaberto o prazo para purgação da mora. 5. Reconhecida a regularidade de cessão contratual. 6. No tocante à alegação de abusividade no contrato bancário firmado pelo apelante, não há qualquer elemento que evidencie que sejam abusivos os valores dos juros exigidos, no sentido de que não representem aqueles ordinariamente praticados no mercado financeiro. 7. Apelação parcialmente provida.

(TRF-4 - AC: 50078720420214047208 SC, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 15/03/2023, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (BENS IMÓVEIS). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA E DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE DOS ATOS. Nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9514/97, é necessária a intimação pessoal da devedora fiduciária para purgar a
mora.A
exigência de intimação do devedor quanto à realização dos leilões no procedimento de expropriação judicial aplica-se ao procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, mesmo antes da alteração legislativa operada pela Lei 13.465/2017. Entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos em que a autora adquiriu, juntamente com seu cônjuge, uma sala comercial, alienada fiduciariamente ao réu. Contudo, não foi
intimada pessoalmente para purgar a mora, nem mesmo para tomar ciência da realização dos leilões extrajudiciais que culminaram na arrematação do bem. Intimação via Edital realizada tão somente em nome do cônjuge
devedor.Irregularidades
no procedimento que levam à nulidade da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e, consequentemente, da arrematação operada posteriormente. Sentença reformada. Sucumbência invertida e
redimensionada.APELO
PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70079504528 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para conceder a tutela antecipada e determinar a suspensão dos efeitos do leilão até
o julgamento do mérito da
demanda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024